Tribunal: TJMT
Processo: 1006211-47.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006211-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLELMA ROCHA DE ARAUJO - CPF: 000.730.891-41 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE DEFERE O BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu gratuidade da justiça à ré em ação indenizatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça à parte adversa.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, admitindo-se interpretação mitigada apenas em hipóteses excepcionais.

Os arts. 101 e 1.015 do CPC autorizam a interposição de agravo de instrumento apenas contra decisão que indefere a gratuidade ou acolhe pedido de sua revogação.

A decisão que concede a gratuidade da justiça não se enquadra nas hipóteses legais de recorribilidade imediata, podendo a matéria ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Inexistente situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro, não se aplica a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a gratuidade da justiça à parte adversa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clelma Rocha de Araújo em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor de Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não bastando a mera condição de entidade filantrópica ou a alegação genérica de dificuldades financeiras. Alega, ainda, que os documentos apresentados pela agravada não comprovam, de forma cabal, sua hipossuficiência, nem evidenciam incapacidade de suportar as custas do processo.

Assevera que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a exigência jurisprudencial de comprovação concreta da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, limitando-se a afirmar a presença dos requisitos legais. Argumenta, ademais, que a manutenção do benefício implicará indevida transferência ao Estado do ônus relativo às despesas processuais, notadamente dos honorários periciais, em prejuízo ao erário e em afronta à paridade de armas. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 346650870).

A agravada apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 351733359).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Clelma Rocha de Araújo ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, objetivando reparação civil em razão de alegada falha na prestação de serviços médicos.

Ao apresentar sua contestação, a ré Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis pleiteou a concessão da justiça gratuita, sob argumento de se tratar de uma associação civil sem fins lucrativos, prestadora de serviços ao Sistema Único de Saúde, e que se encontrava em uma grave crise financeira, inclusive com dívidas significativas e paralisação do corpo clínico (id. 209105776).

A douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência econômica da instituição, reputando presentes os requisitos legais para a concessão do benefício (id. 220010272 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge a autora, ora agravante, alegando, em suma, que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige comprovação robusta da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sustentando que a documentação apresentada pela agravada é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo a presunção de hipossuficiência meramente relativa (
juris tantum
).

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada para revogar a gratuidade da justiça concedida à agravada.

Pois bem.

Ab initio
, impõe-se o exame da preliminar de inadmissibilidade recursal arguida em contrarrazões, a qual, adianto, merece acolhimento.

Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Da interpretação do art. 1.015, do CPC, verifica-se que, diferentemente do
Codex
anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo da decisão agravada (id. 220010272 – autos de origem), conclui-se que não é cabível o presente recurso, uma vez que o deferimento da gratuidade da justiça concedida à ré, Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas, impedindo o conhecimento do recurso.

Digo isso, porque os arts. 101 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil,
dispõem de forma
explícita o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que
indeferir a gratuidade
ou
acolher pedido de sua revogação
, contudo, a
recorrente pretende reformar a decisão que deferiu a gratuidade de justiça à parte adversa.

A propósito, confira
in litteris:

“
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
”

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
”.

Portanto, somente
o ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, deste modo, recurso contra decisão que defere a gratuidade, podendo ser apreciada em eventual preliminar de recurso de apelação,
nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, sendo a regra geral a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art. 1.009, § 1º).

A decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Embora o art. 1.015, V, do CPC preveja agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal cabimento restringe-se à parte onerada com o indeferimento do benefício ou acolhimento de sua revogação, não possuindo o réu interesse recursal para impugnar o deferimento da gratuidade ao autor.

(...)”.
(RAI n.º 1044123-15.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO
A QUO
QUE CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS AGRAVADOS E INCLUIU A GENITORA DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 100 E 101 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXCLUSÃO DA GENITORA DA ALIMENTANDA DA DEMANDA – PARTE MAIOR E CAPAZ – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação
.

Sendo a parte autora da Ação de Revisão de Alimentos pessoa maior e capaz, não há a necessidade desta ser assistida ou representada processualmente por sua genitora
”. (RAI n. 1008782-06.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 - negritei).

Outros Tribunais trilham no mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

(...) Tese de julgamento:
O Agravo de Instrumento contra decisão que defere a gratuidade de justiça não é cabível, limitando-se a admissibilidade do recurso às hipóteses de indeferimento ou revogação do benefício, salvo urgência comprovada nos termos do Tema 988 do STJ
.”
(TJMG, RAI n.º 31441938320248130000, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 31.10.2024 – destaquei).

Registre-se, ainda, que não se mostra aplicável, na espécie, a tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), uma vez que não se evidencia situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

A propósito: “
[...] A decisão interlocutória que apenas mantém a gratuidade de justiça não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e, inexistindo urgência qualificada, a matéria pode ser reapreciada em apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. [...]”.

(RAI nº 1042130-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026 – destaquei).

Assim, a utilização do agravo de instrumento, na hipótese ora analisada, revela-se via inadequada, configurando vício insanável de admissibilidade recursal.

Com essas considerações, sob todos os ângulos, o recurso não comporta conhecimento.

Diante disso, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, notadamente o
cabimento
à luz do art. 1.015 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise do mérito da insurgência.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026